Tribunal: TJSP
Processo: 1007829-71.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Nota promissória. Hipótese em que, ainda que seja admissível a discussão da causa debendi, não se desincumbiu o embargante de demonstrar a inexigibilidade do título de crédito que lastreia o pedido injuncional. Consideração de que não se vislumbra da análise da nota promissória evidência alguma de rasura tendente a alterar o valor nele aposto, carecendo de verossimilhança a

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Nota promissória. Hipótese em que, ainda que seja admissível a discussão da causa debendi, não se desincumbiu o embargante de demonstrar a inexigibilidade do título de crédito que lastreia o pedido injuncional. Consideração de que não se vislumbra da análise da nota promissória evidência alguma de rasura tendente a alterar o valor nele aposto, carecendo de verossimilhança a alegação do embargante no sentido de que foi induzido a erro ao assinar uma nota promissória como se recibo fosse. Embargos monitórios rejeitados. Título executivo judicial constituído na forma requerida pelo autor. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564234
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007829-71.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante CARLOS
ALBERTO GREGÓRIO DA SILVA, é apelado THIAGO ANDRE NASCIMENTO DE
CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007829-71.2018.8.26.0038 -Voto no 38739
2
VOTO N. 38739
APELAÇÃO N. 1007829-71.2018.8.26.0038
COMARCA: ARARAS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO PERES SERVIDONE NAGASE
APELANTE: CARLOS ALBERTO GREGÓRIO DA SILVA
APELADO: THIAGO ANDRÉ NASCIMENTO DE CAMPOS
AÇÃO MONITÓRIA. Nota promissória. Hipótese em que,
ainda que seja admissível a discussão da causa debendi, não se
desincumbiu o embargante de demonstrar a inexigibilidade do
título de crédito que lastreia o pedido injuncional.
Consideração de que não se vislumbra da análise da nota
promissória evidência alguma de rasura tendente a alterar o
valor nele aposto, carecendo de verossimilhança a alegação do
embargante no sentido de que foi induzido a erro ao assinar
uma nota promissória como se recibo fosse. Embargos
monitórios rejeitados. Título executivo judicial constituído na
forma requerida pelo autor. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 108/110, de relatório adotado, que, em ação monitória, rejeitou os embargos e constitui
o título executivo judicial, nos moldes postulados pelo credor.
Sustenta o recorrente, em síntese, que, estando a nota promissória
totalmente sem preenchimento e desconexa do real valor entabulado, necessária é a
indicação da causa de sua emissão. Aduz que, ao contrário do entendimento do magistrado,
as testemunhas arroladas comprovaram que a máquina estava em sua posse para conserto e
montagem, e que o autor não forneceu as peças que seriam necessárias. Argumenta que em
momento algum demonstrou o recorrido a existência da dívida no valor de R$ 150.000,00,
representada pela nota promissória que instrui o pedido injuncional, sendo então de rigor o
decreto de improcedência do pedido inicial.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação monitória fundada em nota
promissória, no valor de R$ 150.000,00, com vencimento em 31 de julho de 2018, em que
os embargos monitórios foram rejeitados e constituído o título executivo judicial nos
moldes postulados pelo autor.
Recorre o embargante, mas o recurso de apelação por ele interposto
não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007829-71.2018.8.26.0038 -Voto no 38739
3
De início, insta realçar que é certo que, para a propositura de ação
monitória lastreada em título de crédito prescrito, não há mesmo se exigir do autor que
decline a causa debendi, afigurando-se suficiente, à admissibilidade da ação em foco,
consoante expressa disposição legal (artigo 700, do Código de Processo Civil), a mera
apresentação de prova escrita da existência de um crédito amparado em documento que não
se revista de eficácia executiva.
No entanto, envolvendo a demanda o emitente e o beneficiário da
nota promissória que instrui o pedido inicial, admissível se faz a investigação da causa
debendi, sendo inaplicáveis ao caso os princípios da autonomia das obrigações cambiais e
da inoponibilidade das exceções pessoais, que visam precipuamente a proteger terceiros de
boa-fé, se verificada a circulação do título de crédito, não se empregando tais regras
quando instaurada a discussão acerca da existência e validade do negócio jurídico
subjacente entre os próprios participantes da relação cambial.
Todavia, conquanto admissível a discussão da causa subjacente à
emissão da nota promissória que embasa esta ação monitória, reputo que, à falta de
verossimilhança mínima das alegações do embargante e sendo inadmissível no caso a
inversão do ônus probatório, a rejeição dos embargos era medida de rigor, mesmo porque a
prova oral coletada não se presta a alterar esse quadro, consoante assentado com correção
pelo magistrado.
Ora, muito embora alegue o embargante que não possui dívida
alguma com o autor [mas ao contrário, é credor dele], não trouxe aos autos nem mesmo
começo de prova da veracidade de suas alegações, não se revelando realmente crível que
tenha sido induzido a erro ao assinar uma nota promissória como se recibo fosse, mesmo
porque, ao contrário do que procura fazer crer, da análise do título de crédito que dá
respaldo ao pedido injuncional, não se vislumbra a existência de rasura alguma tendente a
alterar os escritos nele apostos (fls. 15).
Vale considerar, apenas para que não se alegue omissão do julgado,
que a circunstância de ter sido a nota promissória emitida em branco não lhe retira a
inequívoca confissão da dívida que dele aflora, mesmo porque, “a cambial emitida ou
aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da
cobrança ou do protesto” (Súmula n. 387, do Col. Supremo Tribunal Federal), sendo certo
que, na hipótese em apreço, consoante já ressaltado, além de inexistir indício de
preenchimento abusivo da cártula, o próprio embargante admite ser sua a assinatura aposta
no título cambial em cotejo.
Neste
passo,
consoante
assentado
com
propriedade
pelo
magistrado, “dada à natureza jurídica da nota promissória, cabia ao embargante demonstrar
que sua origem continha algum tipo de vício a comprometer a validade do título. No mais,
o embargante traz alegações de que a mesma teria sido alterada, sem sequer requerer
perícia técnica ou qualquer tipo de prova que evidencie tal afirmação, sendo certo que
cabia ao mesmo o ônus da prova nesse sentido.” (fls. 108/109).
Bem por isso, à falta de evidência concreta da verificação de algum
vício na emissão da nota promissória ou da inexigibilidade da dívida por ele representada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007829-71.2018.8.26.0038 -Voto no 38739
4
e ausente a prova do pagamento, de rigor era mesmo a rejeição dos embargos e a
constituição do título executivo judicial, nos moldes postulados pelo credor, com a
consequente rejeição dos embargos e improcedência do pedido reconvencional.
Em suma, atento à circunstância de que as razões expendidas neste
recurso de apelação não se prestam a abalar a r. sentença proferida, preservo-a por seus
fundamentos e pelos ora delineados, descabida a elevação dos honorários devidos ao
advogado do autor, porque já fixados no patamar máximo de 20%, que se adequa à forma
legal, sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)